Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733917-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MACHADO BARBOSA EMBARGADO: CATEDRAL COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO MACHADO BARBOSA (ID 57793690) em face do acórdão no 1834575 (ID 57344640) no qual, por unanimidade, esta 3a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do réu. O presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual (27 de junho a 4 de julho), conforme certidão ID 59896548. Todavia, o advogado do Apelante apresenta renúncia ao mandato, bem como acosta comprovante de notificação ao Apelante (ID 60486142). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1o, do art. 112 do CPC dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de junho de 2024 19:10:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador